Tribunal: TJSP
Processo: 2371812-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade oposta por terceiros - Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, concedendo o prazo de 5 dias para que a executada efetue o pagamento do débito – Insurgência dos terceiros – Cabimento por fundamento diverso – Nulidade da CDA – Questão que, embora não

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade oposta por terceiros - Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, concedendo o prazo de 5 dias para que a executada efetue o pagamento do débito – Insurgência dos terceiros – Cabimento por fundamento diverso – Nulidade da CDA – Questão que, embora não apreciada em primeira instância, pode ser conhecida de ofício em segunda instância por se tratar de matéria de ordem pública – Ilegitimidade passiva da executada Construtora Ferreira de Souza S/A demonstrada nos autos – Dívida inscrita e execução proposta contra devedora que não era mais proprietária ou possuidora do imóvel tributado à época da ocorrência do fato gerador – Irregularidade da CDA reconhecida – Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o da LEF – Vedada alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo C. STJ (Súmula 392) – Decisão reformada – Recurso que merece acolhimento, por fundamento diverso, para julgar extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI e VI, §3o do CPC, reconhecendo a nulidade da CDA – Verba honorária arbitrada na forma do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC, observada a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recurso repetitivo no 421 – Recurso provido.